Tribunal: TJMT
Processo: 1022418-34.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022418-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LUIS CARLOS BARROS - CPF: 018.184.971-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA 50% – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO CONDENADO POR LATROCÍNIO COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em delito dessa natureza, o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Luis Carlos Barros
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001044-93.2011.8.11.0064, que fixou a fração para fins de progressão de regime de 3/5 (60%), nos termos do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei n. 13.964/2019.

Nas razões recursais, a defesa alega que, para a consecução de benefícios legais, em relação à condenação referente ao crime de latrocínio, deve ser considerado o percentual de 50%, em virtude de o agravante ser reincidente, e não 60% porque não se trata de reincidência específica (Id. 64155496).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento (Id. 64168450).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id. 64155493).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 73135988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021